Tribunal: TJDFT
Processo: 0710660-20.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710660-20.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CARLOS AUGUSTO PIMENTEL DE ALENCAR DESPACHO Aguarde-se o julgamento do recurso especial. Após retornem-me os autos conclusos para análise do apelo extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007